Tribunal: TJDFT
Processo: 0739372-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739372-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANA LUCIA VIEIRA GOMES, HELCIO COSTA VELOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença (Id 48178929) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação de danos morais e materiais ajuizada por Helcio Costa Veloso em desfavor do ora apelante e de Ana Lúcia Vieira Gomes, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) Condenar os réus a, solidariamente, pagarem ao autor a quantia de R$ 9.214,76 (nove mil, duzentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária, pela tabela do E. TJDFT, a partir do efeito prejuízo, ou seja, de cada desembolso (Súmula no 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (18/09/2020); b) Condenar os réus, solidariamente, à obrigação de fazer consistente em proceder à baixa do gravame inscrito no automóvel de propriedade do autor, tomando as providências necessárias para tanto junto ao DETRAN/DF, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da intimação na fase do cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada a cobrança ao interregno de 30 dias, e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. c) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com incidência de correção monetária pela tabela do E. TJDFT a contar da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ) e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação (18/09/2020). Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno os réus a pagarem as despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação às indenizações pelos danos materiais e morais. Em razões recursais (Id 48178933), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo, diante da violação ao artigo 114, do CPC, defendendo o retorno do processo à origem para que seja determinada nova instrução com a inclusão da empresa Auto Sena Com. de Veículos Ltda., que celebrou contrato de compra e venda envolvendo o veículo descrito, posteriormente financiado pela instituição financeira ré. No mérito, alega, em síntese, não ter havido nenhuma irregularidade no tocante ao contrato de compra e venda, do qual deriva o financiamento por ele feito, e que o recorrido não pretende desconstituir a operação de compra e venda, impedindo que ocorra a restituição das partes ao “status quo ante”, consoante orienta o art. 182 do CC. Afirma que não é razoável admitir ato ilícito no tocante ao apelante, quando certo que não ocorreu à desconstituição do contrato de compra e venda ou do financiamento. Brada que, ainda que se alegue tratar a matéria de relação de consumo, a sua responsabilidade deveria ser afastada, visto que não demonstrada falha no seu procedimento. Sustenta a tese da responsabilidade exclusiva de terceiro, excludente da obrigação de reparar, consoante consagra o art. 14, § 3o, II, do CDC, visto que o veículo foi vendido para a ré Ana Lúcia Vieira Gomes. Defende que não há prova de ilicitude, de dano, tampouco de nexo de causalidade, tendo atuado o recorrente em conformidade com o direito, merecendo prevalecer a excludente de responsabilidade disciplinada no art. 188, I, do CC. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a inclusão da empresa Auto Sena Com. de Veículos Ltda. que celebrou o contrato de compra e venda envolvendo o veículo descrito. No mérito, pleiteia que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob a alegação de que se aplica o regramento do art. 188, I, do CC, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais e majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preparo regular (Id 48178934). Em contrarrazões (Id 48178937), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela condenação do apelante em honorários advocatícios. Pela decisão de Id 50961080, esta relatoria não conheceu da apelação com fundamento na intempestividade (Id 50961080). Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. interpôs agravo interno (Id 51944207). Contrarrazões ao agravo interno apresentadas aos Ids 52210683 e 52969323. No pronunciamento de Id 52969323, esta relatoria reconsiderou a decisão que não conheceu da apelação interposta em razão da intempestividade. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. 1. Da supressão de instância e da inovação recursal quanto ao alegado litisconsórcio passivo necessário Em razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que fora proferida em desconsideração à existência de litisconsórcio passivo necessário entre os réus e a empresa Auto Sena Com. de Veículos Ltda., que intermediou a venda do veículo, posteriormente financiado pela instituição financeira ré, e, portanto, deve participar da instrução processual, a ser inaugurada perante o juízo de origem. Acrescenta ser a formação de litisconsórcio passivo necessário matéria de ordem pública, de modo que deve ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador. Ocorre que, na instância de origem, o ora apelante só fez menção à empresa Auto Sena Com. de Veículos Ltda. para fundamentar o pleito de improcedência da pretensão deduzida na petição inicial, atribuindo a ela e à Ana Lúcia Vieira Gomes eventual responsabilidade pelos danos narrados pelo autor (Id 48178869). Nada, disse, por outro lado, sobre a necessidade de figurarem como litisconsortes passivas necessárias, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil. Ora, é evidente que a atribuição de responsabilidade a terceiros como tese defensiva meritória, cujo acolhimento acarretaria a improcedência dos pedidos formulados, na forma buscada na contestação, não corresponde à alegação de litisconsórcio passivo necessário, deduzida de forma inédita em sede recursal, cujo reconhecimento, a princípio, somente implicaria ampliação do polo passivo da demanda, com a mera dilação do processo, sem qualquer vantagem substancial ao ora apelante. Com efeito, tendo deixado de apresentar, oportunamente, os fundamentos e requerimento de inclusão da empresa Auto Sena Com. de Veículos Ltda. como litisconsorte passiva necessária da demanda perante o juízo natural da causa, ao fazê-lo somente agora, incorre o réu/apelante em ofensa aos princípios que vedam a supressão de instância e a inovação recursal (artigo 1.013, §1o, do CPC), de modo a fragilizar, igualmente, os princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nessa linha de entendimento, destaco abaixo precedente deste e. TJDFT, ad litteris: APELACAO CIVEL. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER. IMOVEL GRAVADO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE INSTITUICAO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVACAO RECURSAL. VEDACAO. NAO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NAO COMPROVACAO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ONUS SUCUMBENCIAIS. INCIDENCIA DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instancia de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa.(...) (Acórdão n. 1220820, 0702532-50.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) De fato, a tese não apreciada pelo julgador monocrático na instância de origem não pode ser examinada pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla da defesa e do duplo grau de jurisdição. Saliento, ademais, que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, seria inviável o reconhecimento, nesta sede recursal, de eventual litisconsórcio passivo necessário, porque somente indicado pelo apelante após a rejeição de suas defesas de mérito pelo juízo de origem. Em o fazendo, lança mão o apelante de verdadeira nulidade de algibeira, com o que viola os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Age de modo amplamente rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva é considerado intempestivo após o escoamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp n. 2.241.949/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.315.295/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO. USUFRUTUÁRIO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em regra, é necessária a intimação do terceiro titular de direito real (v.g. usufrutuário) acerca da penhora e da alienação judicial do bem gravado com tal direito, na forma dos arts. 799, II, e 889, III, do CPC/2015. 3. Hipótese, contudo, em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada "nulidade de algibeira", que deve ser rechaçada por esta Corte Superior em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e boa-fé. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.000.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 13/10/2022.) Dessa forma, não deve ser conhecida a pretensão de nulidade da sentença. 2. Da violação ao princípio da dialeticidade no que concerne à tese recursal de mérito Ora, como se sabe, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio impõe à parte insatisfeita com o provimento judicial o ônus de apresentar, de forma clara, precisa, objetiva e por adequado instrumento de impugnação, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo. As razões do pedido de prolação de nova decisão devem estar correlacionadas à motivação posta no pronunciamento judicial atacado, sob pena de não conhecimento da insurgência dirigida à instância revisora pela falta de requisito extrínseco de regularidade formal do recurso (CPC, 1.010, II a IV). Nessa perspectiva, não atendeu o recorrente ao ônus argumentativo que a ele cabe de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, em comprometido processo argumentativo, deixou de aduzir, em razões recursais, fundamentos fáticos e jurídicos robustos pelos quais haveria de ser reformada a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ora, o juízo de origem entendeu que caberia ao réu, na qualidade de credor fiduciário do veículo gerador dos débitos em prejuízo do autor, zelar pela regularização administrativa da propriedade do automóvel, após sua aquisição, junto aos órgãos competentes, o que não fora feito, de modo a justificar sua responsabilização solidária com fundamento no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Citou, para embasar seu raciocínio, diversos julgados deste Tribunal de Justiça. Ocorre que, das razões recursais meritórias, não se extrai refutação mínima a esses argumentos, tendo o réu/apelante se limitado a defender, genericamente, não estarem preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil em relação a ele, ainda que aplicadas à hipótese as disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como sustentado, de forma desconexa, que o autor/apelado não buscou desconstituir nenhum dos diversos contratos celebrados, “caracterizados como negócios jurídicos perfeitos”. Como se vê, surpreendentemente, não houve refutação mínima aos fundamentos adotados na sentença recorrida. O réu, na verdade, valeu-se de argumentação genérica e dissonante aos fatos e fundamentos jurídicos adotados na sentença vergastada. Enfim, concretamente, o réu/apelante, no mérito, não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, do ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.010, II a III, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do ora apelante. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora